Tribunal: TJMT
Processo: 1012524-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1012524-34.2020.8.11.0000
EMENTA
ÓRGÃO ESPECIAL - ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADORA RELATORA DE RECURSOS QUE TRAMITAM EM CÂMARA ISOLADA DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA A REDISTRIBUIÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE.
O art. 221, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi tacitamente revogado pelas alterações introduzidas a partir da sua 8a edição, em vigor desde 07/05/2007.
A competência para processar e julgar a arguição de impedimento suscitada contra Desembargadora Relatora de recursos que tramitam em Câmara Isolada de Direito Privado é das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado. Exegese do art. 17, I, e, do RI/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012524-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Impedimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAIME RODRIGUES - CPF: 385.248.568-15 (AGRAVANTE), APARECIDA DE BARROS DOMINGUES - CPF: 133.036.588-70 (AGRAVANTE), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (ADVOGADO), EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (AGRAVADO), AMARILDO RIGONI - CPF: 837.666.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO VITOR DA COSTA - CPF: 406.224.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO ALVES DE SOUZA - CPF: 889.178.278-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO SANTOS SILVA - CPF: 696.205.808-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO SILVANO DA SILVA - CPF: 481.828.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS YOSHIHIRO NAKATA - CPF: 421.683.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 140.860.198-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL FERNANDES FILHO - CPF: 846.076.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL RODRIGUES SOUZA - CPF: 616.544.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON VADEL REI - CPF: 503.740.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO VIEIRA DE AZEVEDO - CPF: 109.523.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AURELIO ROCHA LIMA - CPF: 206.127.021-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DOS REIS RODRIGUES - CPF: 041.119.361-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO DANIEL CALOI - CPF: 206.178.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONE DUTRA DE ASSIS - CPF: 978.851.421-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA BARBOSA LIMA - CPF: 750.950.766-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NEDINO DUTRA DE ASSIS - CPF: 065.102.051-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILOM JOSE DE SOUZA - CPF: 207.642.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO JOSE PETERLI - CPF: 654.816.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO FAGUNDES DA SILVA - CPF: 325.896.971-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR RODRIGUES PEREIRA - CPF: 352.480.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA GARCIA FERNANDES - CPF: 155.798.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO LIMIRIO DE LIMA SOBRINHO - CPF: 439.700.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IZETE RODRIGUES SOUZA SILVA - CPF: 503.732.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRIO VIEIRA DE AZEVEDO - CPF: 522.226.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS PARA A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO.

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1012524-34.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIME RODRIGUES

ADVOGADO: DR. JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES – OAB/SP 335839

AGRAVANTE: APARECIDA DE BARROS DOMINGUES

ADVOGADO: DR. JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES – OAB/SP 335839

AGRAVADA: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

ADVOGADA: DRA. DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA VIDAL – PROCURADORA DO ESTADO – OAB/MT 6224

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

E M E N T A

ÓRGÃO ESPECIAL - ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADORA RELATORA DE PROCESSOS QUE TRAMITAM EM CÂMARA ISOLADA DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA A REDISTRIBUIÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE.

O art. 221, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi tacitamente revogado pelas alterações introduzidas a partir da sua 8a edição, em vigor desde 07/05/2007.

A competência para processar e julgar a arguição de impedimento suscitada contra Desembargadora Relatora de processos que tramitam em Câmara Isolada de Direito Privado é das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado. Exegese do art. 17, I, e, do RI/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Cuida-se de Agravo Interno interposto por JAIME RODRIGUES contra decisão que proferi ao
rejeitar, liminarmente,
a
arguição de impedimento
da Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA nos autos do Agravo Interno no 1011791-05.2019.811.0000 e na Apelação no 19782/2019, escorada no argumento de ela ter
atuado no processo em 1o grau de jurisdição, no ano de 1995, o que a impede de relatar os recursos aviados

Verbera que deve ser afastada a intempestividade reconhecida, haja vista que, quando da distribuição do recurso, não tinha como saber a quem tocaria a relatoria dele.

No que se refere à preclusão, aduz que o recurso de apelação ainda não foi julgado, razão pela qual deve ser afastada.

Por derradeiro, assevera que a decisão proferida em 09/02/1995, pela então Juíza de Direito CLARICE CLAUDINO DA SILVA, teve conteúdo decisório, de modo que o reconhecimento do seu impedimento é medida que se impõe.

Nas informações que prestou, a Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA afirmou que o agravante tinha ciência que ela era a Relatora do recurso, e que o descontentamento dele decorre da prolação de decisão contrária aos seus interesses. Acrescentou que os despachos que proferiu, em 1o grau de jurisdição, não tiveram carga decisória, mas de simples impulso processual.

Depois de apresentadas as aludidas informações, os agravantes peticionaram neste Agravo Interno, em 22/09/2020, informando que arguiram a
suspeição
da magistrada por
“ausência de imparcialidade”
no julgamento do RAI no 1000684-27.8.11.0000, ocorrido em 05/08/2020, por videoconferência.

Após a inclusão do feito em pauta, o agravante apresentou pedido de tutela de urgência, que rejeitei liminarmente, por não guardar relação com o objeto desta exceção.

Em seguida, aportou nova manifestação do agravante, desta vez pugnando pela manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça neste recurso, o que deferi.

No parecer que apresentou,
a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento deste recurso
.

Em
10/08/2021
, determinei a redistribuição dos autos às Turmas de Câmaras Cíveis de Direito Privado, por força da norma contida no art. 17, I,
e,
do Regimento Interno.

Na mesma data, o agravante apontou aparente conflito de normas regimentais, razão pela qual mantive o julgamento na pauta, especialmente para dirimir a antinomia suscitada.

É o relatório.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Antes de adentrar no mérito deste agravo interno, suscito questão de ordem sobre a competência para julgá-lo, pelas razões que passo a expor.

Nestes autos, JAIME RODRIGUES arguiu o impedimento da Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Relatora da
Apelação no 19782/2019
, do
Agravo Interno no AI no 1011791-05.2019.8.11.0000
e do
Agravo de Instrumento no 1000684-27.2020.8.11.0000
, todos em trâmite na
Segunda Câmara Cível de Direito Privado
.

Registro que a
apelação
mencionada foi manejada na
ação de reintegração de posse no 16274-21.2009.8.11.0041
, da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá; o Agravo Interno foi interposto no Agravo de Instrumento aviado contra decisão proferida no
Incidente Cautelar de Atentado
,
apenso
à referida ação de reintegração de posse.

O
Agravo de Instrumento no 1000684-27.2020.8.11.0000
, por sua vez, tem origem na ação de reintegração de posse no 1107-19.2015.8.11.0051, da Vara Única de Rio Branco, inicialmente distribuído à Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, que reconheceu a prevenção da Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA para relatá-lo, em decisão posterior [29/04/2021] à decisão monocrática que é objeto deste Agravo Interno, mas
tem a mesma motivação discutida nestes autos
no tocante ao alegado impedimento.

Ao que os autos indicam, ambas as ações, que tramitam em Rio Branco e em Cuiabá, tratam da posse sobre a mesma área de terras, mas não há, neste incidente, elementos seguros para afirmar.

De todo modo,
a pretensão do agravante é afastar a Desembargadora CLARICE de todos os processos em que figura como parte
.

Após rejeitar, liminarmente, a arguição de impedimento, foi interposto Agravo Interno.

Em
10/08/2021
, ao verificar que o art. 17, I, e, do Regimento Interno desta Corte estabelece a
competência da Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado
para processar e julgar
“os conflitos de competência entre as suas Câmaras Cíveis Isoladas e seus membros, assim como as suspeições e impedimentos levantados contra os julgadores que as compõem, quando não reconhecidos”
, determinei a retirada destes autos da pauta de julgamento e a sua imediata redistribuição.

Ocorre que a parte agravante requereu a manutenção do feito em pauta, escorando sua pretensão na regra contida no art. 221, parágrafo único, do RI/TJMT, que dispõe que
“competirá ao Órgão Especial o julgamento do incidente”
, referindo-se à arguição de suspeição ou impedimento de Desembargador.

Diante desse
conflito aparente de normas
, mantive o processo em pauta, para que este Órgão Especial decida acerca dele.

Dito isso, passo à questão de ordem propriamente dita, e para tanto é primordial que se verifiquemos a
cronologia das alterações regimentais
.

O Regimento Interno desta Corte,
até 06/05/2007
, trazia, na Seção que trata
“DA SUSPEIÇÃO E DO IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADOR”
, a seguinte regra:

Art. 221 – Preenchidas as formalidades do artigo anterior, o Relator levará o incidente à mesa, na primeira sessão, quando se procederá ao julgamento, sem a presença do Desembargador recusado.

Parágrafo único –
Competirá ao Tribunal Pleno o julgamento do incidente
.

Registro que,
até então, as Câmaras Cíveis Reunidas não detinham competência para processar e julgar as arguições de suspeição e impedimento de seus membros, que
era reservada, privativamente, ao Tribunal Pleno
.

No entanto,

a partir de

07/05/2007
, com a vigência da 8a edição do Regimento Interno, os arts. 15 e 17 passaram a ter a seguinte redação:

Art. 15. Compete ao
Órgão Especial
:

I – Processar e julgar originariamente:

[...]

p)
o impedimento e a suspeição
,
não reconhecidos, de Desembargador
e do Procurador-Geral de Justiça, contra eles arguidos, e as exceções opostas

nos feitos de sua competência
, bem como o Agravo Regimental de que trata o § 1o do art. 220;

[...]

Art. 17 –
Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas compete
:

I –
Processar e julgar:

[...]

h) os conflitos de competência entre as Câmaras Cíveis e seus membros, assim como
as suspeições e impedimentos levantados contra os julgadores que as compõem
, quando não reconhecidos;

[...]

A conclusão que prontamente se impõe é que a
mens legis
foi justamente
tirar do Tribunal Pleno a competência para processar e julgar as arguições de suspeição e impedimento e delegá-la ao Órgão Especial e às Turmas de Câmaras Reunidas
, quando
“levantados contra os julgadores que as compõem”
, para imprimir a celeridade necessária aos julgamentos, com vistas à duração razoável do processo, em razão da composição fracionária destes órgãos, evitando que tais questões fossem submetidas ao Tribunal Pleno, composto por 30 [trinta] Desembargadores.

Contudo, a norma contida no parágrafo único do art. 221 do Regimento Interno, embora
tacitamente revogada
pela novel redação dos artigos 15 e 17, não foi extirpada do texto regimental, o que não significa reconhecer esteja ele em vigor, especialmente em razão da antinomia entre elas. Neste aspecto, invoco o artigo 2o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro [DL no 4.657/42]:

Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei
terá vigor até que outra a modifique ou revogue
.

§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare,
quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
.

[...]

Posteriormente, com a edição da
Emenda Regimental no 008/2009/TP
, em razão da
extinção do Órgão Especial
, o artigo 15, I,
m
, do Regimento Interno passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 15 - Compete, ainda, ao
Tribunal Pleno
:

I – Processar e julgar originariamente:

[...]

m)
o impedimento e a suspeição
,
não reconhecidos, de Desembargador
e do Procurador-Geral de Justiça, contra eles arguidos e as exceções

opostas nos feitos de sua competência
, bem como o Agravo Regimental de que trata o § 1o do art. 220;

[...]

A norma é clara e não deixa dúvida que ao Tribunal Pleno competia o julgamento do
“impedimento e a suspeição (...)
nos feitos de sua competência
”
, como já ocorria com o Órgão Especial.

A sobredita Emenda Regimental também deu nova redação ao art. 17, que passou a dispor:

Art. 17 –
Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas
de Direito Privado
compete
:

I – Processar e julgar:

[...]

e) os conflitos de competência entre as suas Câmaras Cíveis Isoladas e seus membros, assim como
as suspeições e impedimentos levantados contra os julgadores que as compõem
, quando não reconhecidos;

[...]

Na ocasião foi acrescido ao Regimento Interno o artigo 17-B,
verbis
:

Art. 17-B –
Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas
de Direito Público e Coletivo
competem
:

I – Processar e julgar:

[...]

g) os conflitos de competência entre suas Câmaras Cíveis Isoladas e seus membros, assim como
as suspeições e impedimentos levantados contra os julgadores que as compõem
, quando não reconhecidos;

[...]

Claramente se
delimitou
que as arguições de suspeição e impedimento somente seriam julgadas pelo Tribunal Pleno quanto opostas
nos feitos de sua competência
[art. 15, I,
m
], o mesmo ocorrendo em relação às Turmas de Câmaras Cíveis de Direito Privado [art. 17, I,
e
] e às Turmas de Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo [art. 17-B, I,
g
], permanecendo o parágrafo único do art. 221 como
“letra morta”
, uma vez que a
sua revogação já havia ocorrido desde 07/05/2007
, como visto.

A
Emenda Regimental no 034/2019
, que alterou o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para
criar o Órgão Especial
, definindo sua composição e atribuindo-lhe competências por delegação do Tribunal Pleno, não provocou alteração quanto ao tema, remanescendo a previsão de que cabe ao Órgão Especial processar e julgar as arguições de impedimento ou suspeição

“nos feitos de sua competência
”
.

Registro que a Emenda Regimental no 034/2019/TP alterou, em quase todo o Regimento Interno, a expressão
“Tribunal Pleno”
por
“Órgão Especial”
, e assim ocorreu no revogado parágrafo único do art. 221, que passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 221. (...).

Parágrafo único. Competirá ao
Órgão Especial
o julgamento do incidente. ” [Redação dada pelo art. 36 da E.R. 034/2019/TP].

No entanto,
a mera alteração da redação do referido dispositivo não teve o condão de restabelecer sua vigência
, que
cessou com a alteração regimental ocorrida em 07/05/2007
, em face da sua
revogação tácita
.

A despeito disso, observo que
não há consenso no Departamento Judiciário Auxiliar quanto à distribuição dos incidentes desta natureza
.

Explico.

Em busca realizada no Sistema PJE, identifiquei, por exemplo, a Exceção de Impedimento e Suspeição no 1012832-36.2021.8.11.0000, manejada contra o Relator do Recurso no 0005040-74.2011.8.11.0040, da
1a Câmara de Direito Privado
, que foi distribuída à
1a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado
, sob a relatoria da Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, onde tramita regularmente.

Na
“certidão de análise de competência”
[ID. 94844994 daqueles autos, datada de
19/07/2021
] o Analista do DEJAUX registrou o seguinte:

“Certifico que este processo foi distribuído para a competência "1a Câmara de Direito Privado".

Certifico, ainda, que
conforme o art. 17, inciso I, alínea "e", do Regimento Interno do TJMT, a competência para julgar a matéria é das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
.”

Já a Exceção de Suspeição no 1013866-46.2021.8.11.0000, interposta contra o Relator do Recurso no 1014553-57.2020.8.11.000, também da
1a Câmara de Direito Privado
, foi distribuída neste
Órgão Especial
, em
02/08/2021
, sob a relatoria do Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA,
sem qualquer observação quanto à análise da competência
.

Por fim, registro que o art. 219, parágrafo único, do RI/TJMT, ao dispor que
“se a suspeição ou impedimento não for do Relator, caberá a este processar a exceção, relatando-a”
,
reforça a competência dos órgãos fracionários
, uma vez que, sendo o Órgão Especial composto por apenas 13 [treze] Desembargadores [art. 14-B,
caput,
do RI], a sobredita norma regimental fica inviabilizada se o Relator não tiver assento nele.

Diante do exposto, suscito esta questão de ordem para
reconhecer a Competência das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para processar e julgar estes autos
, porque manejada contra a Relatora dos recursos que tramitam na
Segunda Câmara de Direito Privado
, com a consequente
redistribuição
àquele órgão.

Proponho, ainda, a
remessa do resultado desta questão de ordem à Comissão Permanente de Regimento Interno
, para que adote as providências necessárias que o caso requer,
com comunicação orientativa ao Departamento Judiciário Auxiliar
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE)

O douto advogado Senhor Júlio Cesar Domingues Rodrigues pediu para realizar a sustentação oral, mas informo que não há previsão regimental para sustentação oral em agravo regimental.

ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES, OAB/SP 335839.

Senhora Presidente, pela ordem!

Preliminarmente sou forçado a requer o impedimento da participação no julgamento dos Desembargadores Sebastião de Moraes Filho e Carlos Alberto Alves da Rocha, tendo em vista procedimentos instaurados no Conselho Nacional de Justiça e na Procuradoria Geral da República.

É isso.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE)

Doutor Júlio Cesar,

Como Vossa Excelência arguiu a suspeição de mais dois Desembargadores, peço que faça por escrito essas suas irresignações. Por ora, apreciaremos um único caso, que é a suspeição da Desembargadora Clarice Claudino da Silva no agravo regimental, o qual foi distribuído ao Desembargador Orlando de Almeida Perri.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JÚLIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES, OAB/SP 335839.

O art. 221 do Regimento Interno também não permite a participação da autoridade arguida no julgamento.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE)

A Desembargadora Clarice Claudino da Silva conhece o Regimento Interno.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (MEMBRO CONVOCADO)

Senhora Presidente,

Cabe sustentação oral no agravo interno, quando o objeto da irresignação tem característica de encerramento do processo. Isso é factível.

Todavia, o que está em mesa é a proposição do colega, Desembargador Orlando de Almeida Perri, no sentido de acolher a incompetência deste Órgão Especial, para serem remetidos os autos para Turma julgadora, uma vez acolhida essa questão de ordem, desnecessária a sustentação oral.

É apenas essa a observação.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE)

Desembargador Márcio Vidal,

A tese do Desembargador Orlando de Almeida Perri está consubstanciada em um agravo regimental, e a negativa da sustentação oral está prevista no art. 94, §1o do Regimento Interno.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (MEMBRO CONVOCADO)

Senhora Presidente,

O objeto da irresignação neste agravo interno é a decisão que extinguiu a exceção de suspeição. Todavia, não cabe aqui essa discussão, porque o objeto de análise é a questão de ordem trazida pelo relator.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (4o VOGAL)

Senhora Presidente,

Se me dei por suspeito em relação à ação principal, por consequência, também me declaro suspeito e não participo deste julgamento.

Como o advogado abordou a questão do CNJ, informo que foi arquivada há muito tempo.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Senhora Presidente,

Peço vista dos autos para melhor analisar essa questão de ordem suscitada pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, porque presido a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado e essa decisão definirá essa questão.

Realmente, há processo de caso de suspeição que tramita no Órgão Especial e nas Turmas de Câmaras Reunidas.

Peço vênia ao relator e peço vista dos autos.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2o VOGAL),

Senhora Presidente,

Profiro meu voto, embora possa revê-lo sob os argumentos que o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho trouxer.

Cheguei à mesma conclusão que o Desembargador Orlando Perri, porque o Órgão Especial julgará as exceções dos seus componentes, assim, a meu ver, de outras Câmaras caberiam às Turmas.

Portanto, acompanho o voto do relator.

Com todo respeito, sem querer abrir controvérsia, mas discute-se neste momento uma questão regimental, de modo que entendo que não há impedimento de nenhum desembargador, pois está em votação uma interpretação do Regimento Interno.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (3o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (4o VOGAL)

Eminentes Pares,

Estou de acordo com o Desembargador Paulo da Cunha, portanto retiro meu posicionamento, porque para julgar questão regimental não estou suspeito.

Aguardo pedido de vista dos autos, até porque entendo que julgar pela Turma, somos em apenas seis, um membro estará impedido, julgaremos com cinco, penso que seria o caso de propor uma emenda regimental e determinar que essas questões sejam tratada pela Seção de Direito Privado que abrange todos os membros das Câmaras de Direito Privado.

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE/ 5a VOGAL)

Eminentes Pares,

Ante ao pedido de vista do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho e as ponderações do Desembargador Paulo da Cunha, aguardo o pedido de vista.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (6o VOGAL)

Senhora Presidente,

Quanto ao meu impedimento/suspeição, não tenho conhecimento do alegado pelo advogado, não sei do que se trata, mas como mencionado pelo Desembargador Paulo da Cunha, trata-se de uma questão regimental, portanto tenho condições de votar.

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (7o Vogal),

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (8a Vogal),

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (9o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (10a Vogal)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 12 DE AGOSTO DE 2021:

APÓS O RELATOR APRESENTAR QUESTÃO DE ORDEM NO SENTIDO DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE FEITO SER DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL, A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FOI ADIADA EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

A Questão de Ordem suscitada refere-se à delimitação da competência para processar e julgar impedimento de desembargador.

Nesse ponto, bem como no que que diz respeito à suspeição, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim enuncia:

Art. 15 - Compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno:

I - Processar e julgar originariamente:

(...)

m) o impedimento e a suspeição, não reconhecidos, de Desembargador e do Procurador-Geral de Justiça contra eles arguidos, e as exceções opostas nos feitos de sua competência, bem como o agravo interno de que trata o § 1o do art. 220;

Art. 17 - Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de direito Privado compete:

I - Processar e julgar:

(...)

e) os conflitos de competência entre as suas Câmaras Cíveis Isoladas e seus membros, assim como as suspeições e impedimentos levantadas contra os julgadores que as compõem, quando não reconhecidos;

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

(...)

g) os conflitos de competência entre suas Câmaras Cíveis Isoladas e seus membros,
assim como as suspeições e impedimentos levantadas contra os julgadores que as compõem, quando não reconhecidos
;
(Grifos nossos).

E no artigo 221, inserido na
Seção VIII - Da Suspeição e do Impedimento de Desembargador
, estabelece o seguinte:

Art. 221 - Preenchidas as formalidades do artigo anterior, o Relator levará o incidente à mesa, na primeira sessão, quando se procederá ao julgamento, sem a presença do Desembargador recusado.

Parágrafo único -
Competirá ao Órgão Especial o julgamento do incidente
. (Grifos nossos).

A acentuada semelhança entre a redação dos artigos 15 e 17, a determinação contida no art. 17-B e o fato de na Seção que trata sobre Câmaras Criminais Reunidas não haver nenhuma referência a processamento e julgamento das suspeições e impedimentos contra desembargadores que atuam nas Câmaras Criminais geram confusão, que, ademais, é corroborada pelo parágrafo único do art. 221, que outorga literalmente ao Órgão Especial o poder para julgar o incidente.

No entanto, a exposição histórica e o exame aprofundado na hermenêutica dos dispositivos em discussão e da relação entre eles, realizados pelo relator, trazem alguma luz sobre o tema.

Contudo, é necessário e urgente que se submeta posteriormente à Comissão Permanente de Regimento Interno proposta de alteração dos artigos que definem a atribuição jurisdicional de que estão investidos cada um desses órgãos deliberativos do Tribunal

para análise e resolução de matéria alusiva a impedimento e suspeição de desembargador, a fim de que haja clareza textual e consequente compreensão exata do conteúdo.

Pelo exposto,
acolho
a questão de ordem.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (3o VOGAL)

Senhora Presidente,

Com os esclarecimentos do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, acompanho o voto do douto relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (4o VOGAL)

Acompanho o voto do relator, mas penso que precisamos ratificar todos os julgamentos pretéritos, para evitar que ressurjam vários processos.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Desembargador Sebastião de Moraes Filho,

Era exatamente essa a minha preocupação, porque se julgou muitos casos no Órgão Especial.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (4o VOGAL)

Então, precisamos aplicar o efeito “ex tunc”.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

É que neste caso, trata-se de um processo em julgamento, mas a preocupação de Vossa Excelência é pertinente.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE/ 5a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (6o Vogal),

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (7o Vogal),

Acompanho o voto do relator.

Faço apenas um apontamento acerca dessa preocupação do Desembargador Sebastião de Moraes Filho. Parece-me que a mudança de paradigma ou de entendimento jurisprudencial, para o futuro, não cabe revisão ou rescisão de julgamentos transitados em julgado, a partir de precedentes ou posições que o Tribunal de Justiça venha adotar, inclusive dentro de uma interpretação corretiva do Regimento Interno.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (8a Vogal),

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (9o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (10a Vogal)

Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE/ 5a VOGAL)

Desembargador Orlando Perri,

Consulto se podemos acrescentar ao voto de Vossa Excelência a aplicação do efeito “ex tunc”, conforme sugestão do Desembargador Sebastião de Moraes Filho?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Senhora Presidente,

Faço duas colocações. Na data de hoje, após as 12h23min, o agravante Jaime Rodrigues apresentou exceção de suspeição contra o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha e o Des. Sebastião de Moraes Filho, e impedimento da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Apreciei a arguição monocraticamente e a rejeitei liminarmente, porque apresentada a destempo, uma vez que a publicação da pauta de julgamento é o marco inicial para propor a arguição de suspeição ou impedimento, e a suspeição arguida deu-se trinta e sete dias da inequívoca ciência dos desembargadores que participariam deste julgamento.

Com relação à proposta apresentada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, não vejo sentido na preocupação, até porque não tenho como conferir efeito “ex tunc”, porque não estou diante de uma ação de natureza objetiva, como é a ação de declaração de inconstitucionalidade, de modo não posso atribuir um efeito que o julgamento não tenha.

O que tenho a dizer quanto aos julgamentos passados, é que a matéria está preclusa, porque os acórdãos transitaram em julgado ou estão em grau de recurso, e não há mais nada a se fazer quanto a eles.

Assim, entendo que é desnecessário e incabível a fixação de efeitos neste agravo regimental, porque, na verdade, apenas interpretei o Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Explicitei que as várias modificações operadas ao longo do tempo no nosso Regimento Interno acabaram por revogar a disposição do parágrafo único do artigo 221, que é a causa da antinomia.

Interpretei que a disposição do parágrafo único do artigo 221 do Regimento Interno, que possibilitava que exceção de impedimento e suspeição contra Desembargador fosse julgada pelo Tribunal Pleno, foi revogada quando se alterou o art. 15, e acresceu outros dando novas definições de competência para o Órgão Especial e para as Turmas de Câmaras Reunidas, a exemplo das Turmas de Direito Público e Privado, que julgam suas próprias exceções.

Portanto, apenas interpretei dispositivos do Regimento Interno, com comunicação do DEJAUX (Departamento Judiciário Auxiliar) para que, doravante, não ocorra mais essas divergências; portanto, não vejo como e nem necessidade de conceder o efeito proposto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (4o VOGAL)

Senhora Presidente,

Também não me vejo impedido, assim não vejo impedimento do Desembargador Carlos Alberto e Desembargadora Clarice Claudino da Silva, para julgarmos questões regimentais.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (6o VOGAL)

Senhora Presidente,

Apenas manifesto que esse assunto surgiu na sessão anterior em que o Desembargador Rubens de Oliveira pediu vista dos autos, o advogado falou em plenário, eu não sabia do que se tratava, não tinha conhecimento, mas trata-se de uma questão regimental, ainda que quisesse impor uma suspeição ou impedimento, como se trata de uma matéria Regimental, que não possui relação com o processo.

Posteriormente, se vier em outros casos que eu for julgar, é outro problema, mas neste caso trata-se de uma questão regimental, portanto não há qualquer impedimento ou constrangimento a ser julgado.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE/ 5a VOGAL)

Desembargador Orlando de Almeida Perri,

Além de encaminharmos essa informação do DEJAUX (Departamento Judiciário Auxiliar), precisamos encaminhar para Comissão, para proceder à alteração do Regimento Interno.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS PARA A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.